Tribunal: TJPA
Processo: 0009583-81.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICI
Á
RIO
TRIBUNAL DE JUSTI
Ç
A DO ESTADO DO
PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009583-81.2015.814.0401
EMBARGANTE: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA .
REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB-PA 5441)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 211059 - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
ART. 619 DO CPP
.
O acórdão não apresenta, de nenhuma forma, contradição ou omissão, quanto ao dolo do requerente perpetrado no delito tipificado no art. 1º, I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 e art. 12, I, do Código Penal Brasileiro, assim como, o julgador procedeu exaustivamente o devido exame das provas que levaram ao édito condenatório. Assim, não há que se falar em contradição e omissão a ser sanada na referida decisão colegiada.
Importante frisar que a alegação de contradição, tem por finalidade o revolvimento da matéria fático probatória, já exaustivamente analisada em sede do acórdão em apelação. Ou seja, a decisão recorrida apreciou em toda a sua inteireza a pretensão jurídica, não se permitindo o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.
Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
REJEITADO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam
,
as Excelentíssimas Desembargadoras que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
REJEITAR

os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0009583-81.2015.814.0401
EMBARGANTE: ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA .
REPRESENTANTE: ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB-PA 5441)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 211059 - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. ROSI MAREIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo interposto por
ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA
, contra o Acórdão de nº 211059, proferido pela Colenda 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, que, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, pelo cometimento do delito previsto no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, do Código Penal Bradileiro, as penas de 7 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, cada um equivalente 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Alega o embargante em suas razões com o fim de prequestionar, suplicando pelo aperfeiçoamento do pronunciamento judicial, apontando contradições no voto desta relatora, tendo em vista não restar claro o dolo de fraude, por parte do embargante, objetivando redução ou supressão do tributo.

Diante desse fato, sustenta clara contradição no julgado, por existir um contrassenso entre o v. Acórdão e a legislação penal.

Nesta Superior Instância (fls. 447-449), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua
análise.

Requereu o embargante a reforma do
V. Acórdão
alegando que a decisão se mostra contraditória, vez que não restou claro o dolo, o emprego de forma livre e consciente, por parte do réu, de suprimir o recolhimento de tributos.

Aduziu ainda que não basta a suposta prova de materialidade delitiva, para uma eventual responsabilidade penal, também sendo necessário a prova da autoria dolosa, o que não restou comprovada, posto que não teria sido apurado nos autos a ¿intenção indubitável¿ do embargante de empregar a omissão com o intento de não recolhimento do tributo, daí incorrer em contradição o referido acórdão.

Adianto que não advém razão ao embargante, pois, nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios constituem
¿recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário¿.

Assim estabelece o
artigo 619 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, a toda evidência, não estão presentes os requisitos do
artigo 619 do CPP
para fins de interposição dos presentes aclaratórios, uma vez que o Acórdão 211.059, avaliou e analisou as teses sustentadas pelo apelante e contrarrazoada pela defesa, não havendo que se falar em contradição, já que todas as questões suscitadas pelo apelante e apelado, foram analisadas e devidamente respondidas no Acórdão atacado, em consonância com que dispõe o Código de Processo Penal, o que levou a 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 17/12/2019, à unanimidade de votos, proferir o parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.

Da detida análise do Acórdão nº 211.059, vislumbra-se que o mesmo discorreu, à exaustão, os argumentos do Apelante, contrarrazoados pela defesa, bem como o o dolo na conduta perpetrada pelo apelado, ora embargante.

Vejamos a ementa do referido voto:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA ART. 1º, I E II C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI N.º 8.137/90, C/C ART. 71, CAPUT, C/C ART.91, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ICMS. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO INTUITO DE EXIMIR-SE DO PAGAMENTO DO TRIBUTO E, CONSEQUENTEMENTE, NA RESPECTIVA CONTABILIDADE DE APURAÇÃO DO ICMS. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DA CONDENAÇÃO DO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDO. É cediço que, para a encetadura da persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, basta o encerramento do âmbito administrativo, com o devido lançamento definitivo do débito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.º 24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Conforme se observa, a referida autuação, levou em consideração levantamento específico, conforme demonstrativo fiscal contábil constante do PAT, cotejando os livros fiscais de entrada, saída, apuração de ICMS e inventário do contribuinte, com sua margem média de lucro, esclarecendo ainda que teve contato direto com o réu no período da fiscalização, tendo o mesmo lhe fornecido os documentos solicitados, por meio do qual, foi feito o levantamento fiscal, contábil, levando ainda em consideração todas as informações prestadas pelo contribuinte, sem que houvesse arbitramento da margem de lucro, e sim, considerada a margem de lucro real, conforme declarada pelo mesmo. Ocasião em que foi apurado que o contribuinte omitiu do Fisco algumas saídas de mercadorias, deixando, consequentemente, de recolher ICMS sobre elas incidente, incorrendo nas sanções previstas no art. 1º, I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 e art. 12, I, do Código Penal Brasileiro.
REPARAÇÃO DE DANO. TESE REJEITADA. Tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o débito, mediante a inscrição em dívida ativa, por meio de execução fiscal. Dessa forma, por descabida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (artigo 387, inciso IV, do Cód. Proc. Penal) na espécie, nego neste capítulo o pedido do recorrente, para evitar dupla condenação. Precedentes.
GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PROVIDO. A majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ sonegados pelo réu em sua atividade, notadamente sonegação de ICMS decorrente da omissão de saída de mercadorias equivalente a R$ 2.222.197,47, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço).
CONTINUIDADE DELITIVA. TESE ACOLHIDA. Aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, o acusado praticou a conduta delitiva por 24 (vinte e quatro) vezes, razão pela qual aumento em 2/3, em sua fração máxima. Precedentes do STJ.
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para condenar o acusado ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, pelo cometimento do delito previsto no art. 1º, I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro, a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
¿

De acordo com que se observa do referido julgamento, esta Relatora discorreu de todas as teses trazidas pelo Apelante, em suas razões de Apelação, e contrarrazoadas pelo apelado, sem que tenha deixado de fundamentar ou fazê-la de forma contrária à legislação penal, não havendo qualquer obscuridade, contradição ou omissão capaz de acolher os referidos embargos de declaração.

Não há qualquer contradição à legislação penal, quanto à autoria dolosa do embargante, basta uma simples análise do Acórdão embargado para se observar que todas as teses do embargante foram devidamente analisadas por esta 1ª Turma de Direito Penal a quando do julgamento do recurso de apelação penal, já que restou devidamente comprovado o delito narrado na inicial pelas provas produzidas em contraditório, sendo, coerentemente aplicada a sanção penal de acordo com o caso concreto, sendo portanto improcedente a referida alegação de embargante, não havendo, portanto, que se falar em contradição do julgado.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019).

Ressalto que, independentemente da ementa, que representa apenas um resumo das teses sustentadas e da decisão proferida, no corpo do voto há extensa manifestação acerca das razões de decidir, fazendo menção aos motivos de convencimento desta julgadora que, convencida irregularidade em parte da decisão proferida pelo Juízo monocrático e da inexistência de
in dubio pro reo
, pois, como restou demonstrado, o então apelado, ora embargante ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA fora condenado pelo crime tipificado no art.1º, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, do Código Penal Bradileiro, as penas de 7 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, cada um equivalente 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Denoto que nas razões do embargo, o embargante limita-se a discorrer novamente sobre as questões trazidas no recurso de apelação outrora interposto, entretanto, efetivamente não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso não há que se cogitar do cabimento da oposição destes aclaratórios.

Assim, entendo que o embargante visa é reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação vinculada, haja vista que as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, inexistindo situação concreta a ser integrada, torna-se imperativo o improvimento destes, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO NO HABEAS CORPUS.
OMISSAO. INEXISTENCIA. PRETENSAO DE REDISCUSSAO DA MATERIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.
1.

Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado encontra-se suficientemente fundamentado (...). 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI , DJe de 1º/2/2012.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSTITUEM RECURSO DE RÍGIDOS CONTORNOS PROCESSUAIS, CONSOANTE DISCIPLINAMENTO IMERSO NO ARTIGO 535 DO CPC, EXIGINDO-SE, PARA SEU ACOLHIMENTO, QUE ESTEJAM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CABIMENTO.
- ¿
INOCORRENTES AS HIPÓTESES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR O INCONFORMISMO, CUJO REAL INTENTO É A OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
¿.
(STJ - EmDc no AgRg no REsp n.º 699.244, Data de Publicação: 03/10/2005).
¿
NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA¿.

(STJ - EDcl no REsp n.º 327.875/DF).

Esse também é o entendimento de nossa Egrégia Corte,
verbis
:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ARTIGO 157,2º, INCISOS I E II DO CPB OMISSAO OBSCURIDADE CONTRARIEDADE INOCORRENCIA PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Observa-se do julgamento do acórdão recorrido que não existe obscuridade, ambigüidade, contradição ou omissão
, uma vez que, a dosimetria de pena restou devidamente analisada e fundamentada, sobretudo a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, em 2/5, uma vez que o magistrado considerou o emprego de armas e o concurso de agentes na prática do crime, que segundo o juízo, demonstram uma maior temibilidade do acusado, agravando a reprovação de sua conduta, portanto, exasperação fundamentada. 2. Deste modo, não estão presentes nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, restando a decisão devidamente fundamentada no acórdão ora impugnado com os fatos concretos do presente caso. 3.
Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP
. EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04516557-29, 131.937, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-04-03, Publicado em 2014-04-11)
¿O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE NÃO PODE SERVIR DE MOTIVO PARA REDISCUTIR MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO OBJURGADO, O QUAL EM NADA DEVE SER ALTERADO, CORRIGIDO, SUPRIDO OU APRIMORADO, ESPECIALMENTE QUANTO AO RESULTADO¿.
(TJ/PA - ED em APL n.º 200830086002, Acórdão n.º: 77.658/PA, Relator (a): VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 15/05/2009).

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso
sub examine
pelas razões acima delineadas.

Nesse sentido, confiram-se, a guisa de exemplo, os seguintes julgados da
Suprema Corte,

verbis
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO
.
Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam omissão, contradição e obscuridade, impõe-se o desprovimento
.
(STF - AI n.º 799.509 - AgRg - ED, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO, 1ª Turma, Data de Publicação: 08/09/2011).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
-
Os embargos de declaração destinam-se , precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por incabíveis.

(STF - RE n.º 591.260 - AgR - ED, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/09/2016).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO A SEREM SUPERADAS -
QUESTÕES APOSTAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO SATISFATORIAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
619
DO
CPP
- PREQUISTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS REJEITADOS
. (TJPR - 1ª C. Criminal - EDC - 1397932-9/01 - Campina Grande do Sul - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - - J. 15.10.2015)

Conforme foram exaustivamente apreciados por essa Relatora, não há contradição na decisão do Acórdão que reconheceu a autoria delitiva perpetrada pelo réu ao omitir do Fisco algumas saídas de mercadorias, deixando, consequentemente, de recolher ICMS sobre elas incidente, incorrendo nas sanções previstas no art. 1º, I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 e art. 12, I, do Código Penal Brasileiro, conforme trecho do referido acórdão que trago abaixo:
¿(...)
Ressalte-se, que conforme documentos acostados nos autos, CD do PAT (fl. 71), onde seu conteúdo constam: Ordem de Serviço nº 002011480000002-7; Termo de Devolução de Documentos; Relatório de Conta Corrente; Termo de Inscrição do Débito em Dívida Ativa; AINF; Edital de Notificação do Contribuinte; Cálculos Detalhados pela Auditoria; Livro Fiscal de Apuração de ICMS; Livro Fiscal de Inventário; Notas Fiscais de Saída; ICMS recolhido; Notas Fiscais de entrada de Mercadorias Adquiridas pelo Contribuinte, são provas irrefutáveis do Fisco Estadual ter autuado o Apelado por ter praticado crime contra ordem tributária durante os exercícios de 2008 e 2009, com base em levantamento específico, em dados prestados pelo próprio Contribuinte/Apelado.
O apelado, assim, ao omitir receita de vendas efetivamente realizadas, deixando de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico, no valor de R$ 2.222.197,47 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), atualizado em 04/04/2018, no exercício fiscal-contábil de 2008 e 2009, que compreende o período de JANEIRO/2008 à DEZEMBRO/2009, defraudou o Fisco Estadual, deixando de recolher integralmente ao período requestado, o ICMS devido em suas operações tributáveis de saída de mercadorias, por meio de tal ação, sendo fato lavrado no AINF que vem a ser prova legítima e suficiente da materialidade delitiva para o processo penal, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, não necessitando de nenhum outro documento para o respaldar.
Impende destacar ser desnecessária a demonstração do animus rem sibi habendi para a caracterização do delito em tela, pois o tipo subjetivo se esgota no dolo genérico, com a simples omissão do recolhimento, não havendo necessidade de se provar o especial fim de agir com o intuito de apropriar-se de valores destinados à receita estadual.
No caso, não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo réu, uma vez demonstrada, à saciedade, sua nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao efetuar a saída de mercadorias do estabelecimento infrator, durante todo o exercício fiscal-contábil dos anos 2008 e 2009, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo, consequentemente, o ICMS devido.
Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pelo que dou provimento ao recurso ministerial e, por conseguinte, condeno o apelado ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA às sanções previstas no art. 1º, I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71 e art. 12, I, do Código Penal Brasileiro. (...)¿

Portanto, nenhuma omissão/contradição quanto a análise das teses trazidas nas razões dos embargos de declaração ocorreu. Além do mais, essa Corte Julgadora expôs devidamente as razões para não acolher o pedido do ora recorrente.

Não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal, sirva de motivo para rediscutir matéria analisada em Acórdãos objurgados, o qual em nada, nos pontos em questão, deve ser alterado, corrigido, suprido ou aprimorado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Afirmo ainda não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Acerca do tema trago à colação o seguinte aresto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não tenho como caracterizada no presente caso. -
Inexiste a alegada omissão do julgado, sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
- Não prosperam as alegações do embargante de omissão no julgado porque o acórdão impugnado pronunciou-se expressamente sobre os boletins de ocorrência e as demais diligências encetadas para justificar o pedido de busca e apreensão, tendo o voto condutor do julgado exposto o conjunto de circunstâncias que ensejaram o requerimento da medida. -
Os embargos declaratórios não se prestam para o prequestionamento de matéria constitucional com vistas a interposição de recurso extraordinário ou diante de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Suprema Corte. Embargos declaratórios rejeitados
. (STJ - EDcl no RHC: 35255 SP 2013/0009688-2, Relator: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
Os
embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas nas Apelações e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões
.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
(ED em APC 0000541-07.2014.8.14.0057, Acórdão n. 189.061, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/11/2017, Publicado em 30/04/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER AFASTADO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS CRIMES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E EVENTUAL INCOMPREENSÃO DO ARESTO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE CAPAZ DE EMPRESTAR EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos suscitados pela embargante
nas contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ademais, as omissões que a recorrente aponta no decisum vergastado, em verdade, implicam e rediscussão das provas produzidas em inquérito, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração, tendo em vista que este recurso tem por finalidade suprir omissões e esclarecer contradições que tornam o julgado incompreensível. Precedente do STJ. 2. Ressalta-se que a embargante não apontou no aresto embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão que pudesse ter efeito infringente e, assim, afastar a conclusão pela qual os crimes que está sendo acusada têm natureza permanente. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(ED em APC 0149195-71.2015.8.14.0130, Acórdão n. 187.551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado em 28/03/2018)

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do CPP, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta julgadora, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço e rejeito os Embargos

de Declaração
.

É como voto.
Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora